Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AMEAÇA. VIAS DE FATO E FURTO TENTADO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTATAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos dos artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2. A fixação de fiança requer a presença de, pelo menos, uma das finalidades previstas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

3. A manutenção do paciente custodiado em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, com demonstração de hipossuficiência, mostra-se ilegal, ainda que a fiança tenha valor módico.

4. Ordem concedida.